Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 338 DO CPC. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu na contestação e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme parágrafo único do art. 338 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 338, caput, do CPC, “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”.
5. Se o réu suscitou preliminar de ilegitimidade passiva na contestação e a autora emendou a petição inicial para alterar o polo passivo, conforme previsto no art. 338, caput, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com os percentuais previstos no parágrafo único do art. 338 do CPC, segundo o qual “Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”.
6. Decisão reformada para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.